Tribunal: TJDFT
Processo: 0751847-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751847-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA AGRAVADO: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora sobre o Faturamento – Possibilidade – Necessidade de caução para levantamento de valores - Poder Geral de Cautela - Trânsito em julgado - Necessário Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme inteligência do § 1o do art. 835 do Código de Processo Civil, “É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. No caso, foram promovidas pesquisas nos sistemas conveniados, mas as última medidas restaram infrutíferas para satisfação do débito que ultrapassa R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Desta forma, está autorizado o juízo de origem a alterar a ordem de penhora como o fez. De igual forma, está preenchido o requisito do art. 866 do Código de Processo Civil, inexistindo “outros bens penhoráveis”. Demais, segundo inteligência do parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. Desta forma, não tendo o executado indicado expressamente outros meios eficazes e menos onerosos, a determinação deve ser mantida. Quanto ao percentual de penhora, no montante de 20% (vinte por cento), também não vislumbro qualquer desacerto. A parte apresenta impugnações genéricas de que o percentual afetará sua saúde financeira, mas não comprova tal afirmação. Por fim, anoto a inexistência de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no. 0708170- 45.2023.8.07.0000, sob a minha Relatoria, o qual confirmou a decisão a qual desconsiderou a personalidade jurídica da parte devedora para atingir a parte agravante. A falta de trânsito em julgado não obsta o prosseguimento do Cumprimento de Sentença. Há óbice, no entanto, no levantamento de valores. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para obstar o levantamento de valores pela parte exequente sem a necessária e adequada caução do art. 520, inciso IV do Código de Processo Civil, antes do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no. 0708170- 45.2023.8.07.0000. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator